Tribunal: TJES
Processo: 5015717-90.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Telefonia; Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015717-90.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: SERGIO RODRIGUES DA COSTA e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5015717-90.2023.8.08.0024

RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

RECORRIDOS:
SERGIO RODRIGUES DA COSTA
e
MARCIA DIAS COSTA

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dra. CHRISTINA ALMEIDA COSTA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INTERRUPÇÃO NOS SERVIÇOS DE TELEFONIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO RECONHECIDA. EXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização movida por
SERGIO RODRIGUES DA COSTA
e
MARCIA DIAS COSTA
em face de TELEFÔNICA BRASIL S.A. Narram os autores, em suma, que são clientes da requerida há cerca de 10 anos, possuindo os serviços de tv e internet, sempre cumprindo regularmente com suas obrigações financeiras. No entanto, tiveram o fornecimento dos serviços suspensos, sem nenhum motivo ou aviso prévio, e apesar de reiterados contatos com a operadora, não obtiveram êxito em resolver o problema. Informam que, apesar da suspensão dos serviços, a ré emitiu fatura com cobrança integral no valor de R$462,89, a qual foi quitada. Por tais motivos, pleitearam o restabelecimento do serviço e a condenação da requerida a título de danos morais.

Em sede de contestação (ID. 6393053), a requerida, suscitou preliminares de inépcia da inicial e de incompetência do juizado. No mérito, sustenta a regularidade nos contratos e a inexistência de falha na prestação de serviços, a inocorrência de danos morais, requerendo a improcedência da pretensão autoral e a procedência do pedido contraposto para condenar os autores ao pagamento de R$ 139,93.

A sentença proferida (ID. 6393069) pelo juízo singular dispôs que:

Ante o exposto, EXTINGO PARCIALMENTE O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO em relação ao pedido contraposto da Requerida, na forma do art. 8, §1º, III, Lei nº 9.099/95 c/c 485, IV, CPC/15, bem como JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a demanda autoral no que remanesce, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, inciso I do CPC/15, pelo que CONDENO a Requerida a:

a) promover visita técnica no endereço de instalação dos Autores, providenciando a reativação dos serviços dos serviços de telefonia fixa, internet fixa e TV a cabo no referido endereço, nos termos dos serviços discriminados em fatura vencida em maio/2023 do contrato de titularidade do Requerente SERGIO RODRIGUES DA COSTA: VIVO TOTAL – Vivo Total Família 3 (Vivo Play Completo – Vivo TV + VIVO FIBRA 500MB com serviços digitais inclusos + VIVO FIXO ILIMITADO BRASIL 27-3094-7795) e VIVO CELULAR – Pós (com serviços digitais inclusos e duas linhas adicionais para as linhas 27-99821-8640, 27-99809-7264, 27-99947-5603).

b) pagar aos Autores o valor de R$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais) para cada Autor, no total de R$ 4.600,00 (quatro mil e seiscentos reais) a título de dano moral, que deverá ser corrigido monetariamente com base no índice INPC-IBGE, utilizado pela CGJ-ES, a contar do arbitramento (Súmula 362, STJ) e acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês também a partir da presente decisão (REsp 903258/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 17/11/2011).

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID. 6393072). Em suas razões, alega que não houve falhas na prestação do serviço ofertado e, por consequência, que não há existência de danos morais a serem pagos. Questiona ainda o valor sentenciado pelo juízo
a quo
a título de danos morais.

Contrarrazões apresentadas pela parte autora (ID.6393075), pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Analisando o acervo fático-probatório, entendo ser o caso de manutenção da sentença objurgada.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Trata-se, aqui, de responsabilidade pela má prestação de um serviço, na qual se imputa responsabilidade aos fornecedores, independentemente da existência de culpa, conforme regra estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

No caso em apreço, a empresa recorrente não logrou êxito em comprovar de forma cabal a existência do débito, apenas se limitando a apresentar telas sistêmicas que não podem ser utilizadas como objeto de prova, uma vez que produzidas de forma unilateral pela empresa.

No que tange à admissão de telas sistêmicas como meio de prova, acompanho o entendimento do juízo de piso, que coaduna com o que prevalece nos tribunais, no sentido de que configura prova unilateral imprestável à finalidade intencionada. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexistência de débito c/ c devolução de valores pagos e indenização por danos morais. Inscrição do nome da autora no serviço de proteção ao crédito. Contratação do serviço não demonstrada nos autos.
Tela sistemica que não comprova a existência de relação jurídica entre as partes por se tratar de documentação unilateral.
Dever de indenizar demonstrado. Configuração de dano in re ipsa que dispensa a prova da ofensa a honra objetiva da pessoa jurídica. Valor da indenização por dano moral fixado adequadamente pelo juízo de direito a quo. Restituição do valores pagos indevidamente. Impossibilidade de restrituição em dobro em face da não comprovação da ma-fé. Redistribuição dos ônus sucumbenciais. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido. (TJPR; ApCiv 1638986-9; Apucarana; Nona Câmara Cível; Rel. Des. Francisco Luiz Macedo Junior; Julg. 06/07/2017; DJPR 24/07/2017; Pág. 217)

Portanto, a meu ver, a empresa recorrida não logrou êxito em comprovar, de forma cabal, que não houve falha na prestação dos serviços, como bem destacado pelo juízo de piso:

Em análise detida, observo que os Autores juntam aos autos protocolos de atendimento, fatura vencida em 29/05/23 (R$500,12) referente ao contrato nº 1113640081 de titularidade de SERGIO RODRIGUES DA COSTA para prestação de serviços fixos e móveis, fatura vencida em 15/05/23 (R$462,49) referente ao contrato nº 8999 3652 7651 em nome de MARCIA DIAS COSTA para prestação de serviços fixos e fotos da TV sem sinal.

A Requerida, por seu turno, aduz que de fato deixou de prestar os serviços do contrato 8999 3652 7651, por alegada solicitação de cancelamento realizada pela Autora Márcia em 04/05/2023, afirmando ainda que há débitos pendentes em relação a tal avença.

Incontroversa, portanto, a inativação dos serviços, deixando a Requerida, entretanto, de demonstrar a regularidade de sua conduta (art. 14, §3º, I, CDC), não anexando aos autos, a propósito de demonstrar a tese levantada em defesa (art. 373, II, CPC/15), qualquer instrumento de rescisão de contrato ou gravação telefônica em que teria sido feito tal solicitação, fato que negam os Autores ter ocorrido (pediram, em realidade, migração/unificação dos serviços para o contrato do Autor SÉRGIO, e não o cancelamento de sua prestação), sendo certo que demonstram os Requerentes numerosas confirmações de agendamento por protocolos que se estendem de 05/05/2023 a 18/05/2023, em busca do reparo dos serviços indevidamente cessados pela Ré, as quais restaram frustradas pela Requerida, sem que qualquer técnico tenha comparecido ao local.

Não há, ademais, qualquer inadimplemento que justificasse eventual suspensão de serviços, tendo em vista que a própria Ré faz juntar aos autos tela sistêmica, em que inexiste atraso a tornar apta a suspensão (que deve ser de pelo menos 15 dias, sendo certo que as faturas vencidas em março e abril/2023 foram pagas tempestivamente e a de maio/2023 fora quitada com apenas 05 dias de atraso), de modo que não interfere na análise do pleito autoral eventual fatura vencida em 15/06/2023 (supostamente não paga).

Nesta toada, verifico que o recorrente não trouxe qualquer prova capaz de elidir as afirmações autorais, o que seria ônus seu, na forma do art. 6º, inciso VIII, da Lei 8.078/90 ou conforme preceitua o art. 373, II, do CPC, não logrando êxito em provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do recorrido.

Por fim, está caracterizado, no caso presente, falhas nos serviços prestados pelo Recorrente, e, portanto, resta configurado, a conduta ilícita e o consequente dever de indenizar o recorrido pelos danos sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

Assim, forçoso reconhecer a caracterização do dano moral, ensejando o dever de reparar, nos termos do art. 5º, V e X, da CF, art. 6º, VI, do CDC e arts. 186 c/c 927 do CC, mormente ante o seu caráter pedagógico, a fim de evitar que a mesma conduta seja repetida no mercado de consumo.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Assim sendo, de acordo com o entendimento do STJ, o valor indenizatório fixado pelo juízo a quo apenas deve ser modificado se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante, o que, de certo, não ocorreu na hipótese dos autos.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais) para cada autor, quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhes causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95.
CONDENO
o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)